Tribunal: TJPA
Processo: 0060663-64.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060663-64.2013.8.14.0301

APELANTE: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MANOEL DA COSTA QUARESMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0060663-64.2013.8.14.0301

APELANTE: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: CINTHIA MERLO TAKEMURA - PA13726-A, AMAIAMA LAMARAO JOSAPHAT - PA21117-A

APELADO: MANOEL DA COSTA QUARESMA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS - PA14931-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS RAZOÁVEL E VÁLIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA DECISÃO DE PISO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0060663-64.2013.8.14.0301

APELANTE: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: CINTHIA MERLO TAKEMURA - PA13726-A, AMAIAMA LAMARAO JOSAPHAT - PA21117-A

APELADO: MANOEL DA COSTA QUARESMA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS - PA14931-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido do autor na Ação Declaratória C/C Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de Tutela.

O autor/apelado MANUEL DA COSTA QUARESMA alega que adquiriu, em fevereiro de 2009, uma unidade imobiliária no empreendimento Porto de Cannes pelo valor de R$ 307.500,00 e que o prazo de entrega estava estabelecido para 30/12/2012, podendo ser prorrogado o prazo por 180 dias. Informa que decorrido o prazo final o imóvel não foi entregue, o que ocasionou o ajuizamento da demanda. Requereu a nulidade da cláusula que estabelece a prorrogação por 180 dias para entrega do empreendimento; a condenação da ré a pagar indenização referente aos danos morais e materiais no montante de 0,5% do valor do imóvel adquirido.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso deferiu tutela de urgência e determinou o pagamento de R$ 1.300,00 a título de aluguel até a entrega do imóvel (ID 4483874).

Em contestação (ID 4483883), a parte ré/apelante aduz, em síntese, que o atraso se deu em razão de caso fortuito; a legalidade da cláusula de prorrogação; o não cabimento da indenização relativa a danos morais e materiais.

Manifestação do autor em ID 4483888, na qual repeliu os argumentos da parte ré e reafirmou os termos da inicial.

Sentença de mérito em ID 4483903, na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos do autor, entendendo abusiva a cláusula de prorrogação pelo prazo de 180 dias; condenou a requerida ao pagamento de indenização referente aos danos morais em R$ 20.000,00 e lucros cessantes no montante de R$ 1.300,00 devidos desde 30/12/2012 até a efetiva entrega do imóvel, relativos aos valores dispendidos a título de aluguel.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 4483907), reafirma os argumentos de defesa, complementando que é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e que, em caso de manutenção da condenação, esta deve ser minorada; o não cabimento de lucros cessantes e; a legalidade da cláusula de prorrogação de 180 dias. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Regularmente intimado, a parte ré/apelada apresentou contrarrazões (ID 4483910).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 4483908, pg. 07.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos morais e materiais estabelecidas.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela recorrente.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO

A data de entrega do empreendimento deve ser clara e certa, não podendo ser estabelecida de forma vaga, condicionando a entrega a evento futuro e incerto. Em análise à cláusula 10.1, verifica-se que admite a prorrogação de 180 dias nos casos previstos contratualmente.

A jurisprudência entende que é cabível cláusula contratual prevendo a prorrogação da obra, porém desde que devidamente justificada a necessidade da prorrogação, que o prazo não seja excessivo e sem definição certa para entrega do imóvel.

O STJ tem entendimento no sentido de que o prazo de 180 dias é razoável, o qual tenho adotado há muito, levando em consideração a complexidade na realização do empreendimento, visto se tratar de obra complexa. Aliás, esse é o prazo praticado no mercado de vendas de imóveis. Neste sentido a decisão da Terceira Turma do STJ no julgamento do REsp 1582318.

Assim, é possível a prorrogação do prazo de entrega do imóvel, desde que devidamente delimitada e em prazo razoável que não prejudique o direito do consumidor.

Dessa forma, ante as razões expostas
, entendo válida a cláusula 10.1 do contrato e altero a sentença de piso nesse ponto.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

Adianto que assiste parcial razão ao recorrido.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e o
“habite-se”
, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente ao aluguel pago pelo consumidor.

A jurisprudência desta turma, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel. Entretanto, entendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia já efetivamente paga pelo comprador.

Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Em outras palavras, o consumidor só pode ser indenizado por aquilo que lhe pertença, pelo patrimônio já constituído, mas jamais pela expectativa de direito de se tornar proprietário de 100% de um imóvel.

Esse entendimento diferencia um consumidor que quitou apenas parte do preço do imóvel daquele que já quitou por completo o valor do bem (100%), de maneira que cada um será indenizado na medida de seu efetivo prejuízo financeiro.

Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pleito para condenar a parte ré/apelante ao pagamento da quantia correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor já quitado/pago pelo autor/apelado,
devidamente corrigido pelo INPC/IBGE,
iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel, e após o prazo de prorrogação de 180 dias (que entendo ser legal e não abusivo), até a apresentação do
habite-se
. Os valores já pagos pela ré a título de lucros cessantes deverão ser abatidos do valor da condenação.

Por fim, determino que do valor apurado dos lucros cessantes devem ser abatidos os valores já quitados mensalmente pela construtora ré.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2012 e não consta informação nos autos acerca da entrega do empreendimento. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por anos e, até prolação da sentença, não houve a entrega do bem, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, somente no sentido de declarar válida a cláusula 10.1 do contrato e determinar o pagamento relativo aos lucros cessantes na quantia
correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor já pago/quitado pelo autor/apelado, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, à vista
, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel, com a prorrogação de 180 dias (junho de 2013), até a apresentação do
habite-se
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023